Tribunal: TJES
Processo: 5003347-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003347-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA

AGRAVADO: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ENTRE EMPRESAS. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COMO INSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA contra decisão da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual, afastou a cláusula de eleição de foro e inverteu o ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre as partes; (ii) verificar a validade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato empresarial; e (iii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da parte autora da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato de licenciamento de software firmado entre as partes possui natureza de insumo, destinado ao fomento da atividade empresarial da parte autora, afastando-se, portanto, a configuração de relação de consumo, nos termos da teoria finalista adotada pelo STJ.

5. A aplicação do CDC somente se justifica em hipóteses excepcionais de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional da pessoa jurídica, circunstância não evidenciada nos autos.

6. O foro de eleição contratual pactuado pelas partes deve ser respeitado, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, salvo demonstração de especial dificuldade de acesso à Justiça, o que não restou comprovado.

7. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, pressupõe a existência de hipossuficiência da parte autora, inexistente na hipótese, razão pela qual deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A aquisição de software por pessoa jurídica com finalidade de uso como insumo empresarial não configura relação de consumo, salvo demonstração de vulnerabilidade técnica, fática ou informacional.

2. A cláusula de eleição de foro contratual é válida e deve ser observada, salvo demonstração de que sua aplicação inviabiliza o acesso à Justiça.

3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC exige a presença de hipossuficiência da parte, o que não se presume em contratos entre empresas.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 6º, VIII; CPC/2015, arts. 10 e 139, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.132.923/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 615.888/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 1836682/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
, ora agravada, aplicou o CDC ao caso concreto, afastou a preliminar de incompetência territorial e inverteu o ônus da prova.

Em suas razões recursais,
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA
aduz, em síntese:
i)
a inaplicabilidade do CDC à relação contratual existente entre as partes, sob o argumento de que o software contratado tem natureza de insumo para a atividade empresarial da agravada, afastando-se, assim, a relação de consumo
; ii)
a validade da cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes, que estabelece a competência da Comarca de Uberlândia/MG para dirimir controvérsias;
e
iii)

a impossibilidade de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que a agravada não é parte hipossuficiente na relação jurídica estabelecida.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, pugna pela reforma integral da decisão recorrida, com o reconhecimento da incompetência do juízo de origem, a inaplicabilidade do CDC e a revogação da inversão do ônus da prova.

Decisão lançada no Id n. 12538639 deferindo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
no Id n. 13477698, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
, ora agravada, aplicou o CDC ao caso concreto, afastou a preliminar de incompetência territorial e inverteu o ônus da prova.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais,
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA
aduz, em síntese:
i)
a inaplicabilidade do CDC à relação contratual existente entre as partes, sob o argumento de que o software contratado tem natureza de insumo para a atividade empresarial da agravada, afastando-se, assim, a relação de consumo
; ii)
a validade da cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes, que estabelece a competência da Comarca de Uberlândia/MG para dirimir controvérsias;
e
iii)

a impossibilidade de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que a agravada não é parte hipossuficiente na relação jurídica estabelecida.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, pugna pela reforma integral da decisão recorrida, com o reconhecimento da incompetência do juízo de origem, a inaplicabilidade do CDC e a revogação da inversão do ônus da prova.

Contrarrazões apresentadas por
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
no Id n. 13477698, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 12538639 deferi a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Nesta oportunidade, em que aprecio o feito em cognição mais profunda, e mesmo após a apresentação de contrarrazões, não identifico motivos para alterar o posicionamento já registrado na referida decisão, motivo pelo qual ratifico quanto à questão afeta à competência territorial.

O cerne da controvérsia reside na qualificação jurídica da relação estabelecida entre as partes e na validade da cláusula de eleição de foro, temas já enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

As partes firmaram contrato que prevê, expressamente, a eleição da Comarca de Uberlândia/MG para dirimir quaisquer controvérsias. O juízo de primeiro grau afastou essa cláusula, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). No entanto, não há elementos suficientes que justifiquem a desconsideração do foro de eleição.

No que tange à inaplicabilidade do CDC, a jurisprudência consolidada do STJ firma-se no sentido de que, quando a aquisição de software se destina ao fomento da atividade empresarial, não há relação de consumo, salvo em casos excepcionais de vulnerabilidade técnica, fática ou informacional, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E USO DE SOFTWARE. PESSOA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CDC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O CDC é inaplicável nas hipóteses em que o produto adquirido tenha finalidade de incrementar a atividade empresarial desenvolvida, admitindo-se a mitigação da teoria finalista apenas em hipóteses excepcionais. Contudo,
o STJ não tem reconhecido a referida excepcionalidade em caso de aquisição de software pela pessoa jurídica para aplicação em sua atividade empresarial.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.132.923/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS PELA INSTITUIÇÃO AGRAVADA . EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DOS INSTITUTOS AGRAVANTES. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLUÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES PERTINENTES AO LITÍGIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO . DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO EXAME DO RECURSO DE APELAÇÃO. DEMAIS TÓPICOS DO RECURSO ESPECIAL PREJUDICADOS. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DE TODOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE . RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE VULNERABILIDADE . VALORAÇÃO DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ . NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Diante da ocorrência de preclusão consumativa, não merece conhecimento o segundo agravo interno interposto.

2. É inviável a análise de tese apresentada apenas em embargos de declaração, por caracterizar inovação recursal. Precedentes.

3 . Não há falar em omissão da decisão monocrática se as questões pertinentes ao litígio foram solucionadas, ainda que sob entendimento diverso do perfilhado pela parte.

4. Sendo afastada a incidência do CDC e determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que aprecie novamente o recurso de apelação, os demais tópicos constantes das razões do recurso especial ficam prejudicados.

5 . "A apreciação do mérito do recurso especial decorre, naturalmente, do implícito reconhecimento de que todos os requisitos de admissibilidade recursal foram observados, não se fazendo presente, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas inconformismo com o desfecho dado à causa por esta Turma julgadora, o que refoge, a toda evidência, do perfil integrativo dos embargos de declaração" (EDcl no REsp n. 1.758.746/GO, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2019, DJe 21/2/2019).

6. A determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista. Somente em situações excepcionais essa teoria pode ser mitigada, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática ou informacional) ?teoria finalista mitigada. Precedentes.

7. Na hipótese dos autos, as instituições de ensino utilizavam o software com o escopo de implementar suas atividades comerciais, facilitando o pagamento das mensalidades pelos alunos, não existindo qualquer vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional
.

8. O enquadramento jurídico da moldura fática exposta no acórdão estadual prescinde do reexame de fatos e provas dos autos, não esbarrando no óbice da Súmula n . 7 do STJ.

9. Agravo interno de fls. 1 .288/1.350 (e-STJ ? Petição n. 00348946/2020) a que se nega provimento e agravo interno de fls. 1 .353/1.419 (e-STJ ? Petição n. 00357943/2020) não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 615888 SP 2014/0293505-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020)

Assim, diante da ausência de demonstração de vulnerabilidade técnica ou informacional da agravada e da natureza empresarial da contratação do software, há probabilidade de provimento do recurso para afastar a aplicação do CDC e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.

No que tange à validade da cláusula de eleição de foro, o STJ pacificou o entendimento de que o foro de eleição contratual deve ser respeitado, salvo se demonstrado que sua observância causará dificuldades excessivas ao exercício da defesa da parte autora, o que não foi comprovado nos autos.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPETÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO CDC - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - FORO DE ELEIÇÃO - VALIDADE - PROTESTO EM CIDADE DIVERSA. I- Considerando que a contratação ocorreu para o desenvolvimento de atividade empresarial, a requerente não se enquadra como destinatária final do serviço, o que afasta a relação consumerista, sobretudo diante da ausência de demonstração de alguma vulnerabilidade capaz de atrair a mitigação da teoria finalista. II- O foro de eleição contratual é competente para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente ao contrato em localidade diversa da eleita. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1644509-73 .2024.8.13.0000 1 .0000.24.164449-1/001, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 07/05/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório. Decisão de acolhimento da preliminar de incompetência relativa. Inconformismo da autora . 1. Pretensão de reconhecimento de relação de consumo. Impossibilidade. Partes que estabeleceram contrato de prestação de serviços de instalação de sistemas da informação para fomento da atividade empresarial da pessoa jurídica autora . Relação de insumo caracterizada. Demandante que não utiliza o serviço como destinatária final. Art. 2º, do CDC . 2. Cláusula de eleição do foro livremente pactuada pelas partes. Inexistência de prejuízo para o aderente em ser demandado na comarca do foro eleito. Inteligência da súmula 335, do STF . Incompetência relativa que deve ser declarada. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2017978-19 .2024.8.26.0000 Votorantim, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 04/04/2024, Data de Publicação: 04/04/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE LICENÇA E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL. UTILIZAÇÃO OS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA OS FINS DE CONSECUÇÃO DE SEU OBJETO SOCIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NA CONCEPÇÃO DE CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAFASTABILIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO PACTUADA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a sobredita orientação exclusivamente para assentar que “a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou o definido pela Teoria Finalista Mista, ou seja, consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade.” (STJ - AgInt no REsp 1719344/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018). II. Em caráter excepcional, por outro lado, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a sobredita orientação exclusivamente para assentar que “a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou o definido pela Teoria Finalista Mista, ou seja, consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade.” (STJ - AgInt no REsp 1719344/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018). III. Na hipótese dos autos, não resta vislumbrada a possibilidade de afastamento da premissa adotada pelo Juízo a quo, não se identificando, a existência de elementos aptos a evidenciar que a Recorrente enquadra-se tecnicamente na concepção de destinatária final do produto, porquanto formalizou o Contrato em referência no sentido de se valer dos serviços prestados pela Recorrida justamente para o implemento da gestão de sua atividade. Cuida-se, portanto, de atividade de consumo intermediária, e não de relação de consumo. IV. Não se faz possível constatar, eventual vulnerabilidade técnica ou econômica da Recorrida a ponto de inseri-la, à luz da Teoria Finalista Mista (ou Mitigada), no conceito de Consumidor, pois, o ponto controvertido, na hipótese, cinge-se a aferir questão afeta à restituição dos valores já pagos à Recorrida e que somam a quantia histórica de R$ 49.422,50 (quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), inexistindo razão para reconhecer a sua vulnerabilidade técnica ou jurídica ou econômica. V. Na esteira do que reiteradamente enfatizado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “se a pessoa jurídica não ostenta a condição de consumidor final nem se apresenta em situação de vulnerabilidade, não incidem as regras do Direito do Consumidor” (STJ - AgRg no AREsp 397.025/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 01/04/2014). VI. Por consequência, deve ser observada a Cláusula de Eleição de Foro firmada pelas partes, eis que não se vislumbra abusividade na sua contratação e/ou vulnerabilidade da Autora em relação aos Requeridos, de modo que inviável se falar na eventual nulidade da cláusula de eleição de foro firmada, mormente considerando que "Nos termos da jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte. Precedentes." (STJ-AgInt no AREsp 1836682/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5003893-46.2022.8.08.0000; Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20/07/2022; Assunto: Indenização por Dano Moral)

Portanto, é necessário respeitar a cláusula de eleição de foro estipulada pelas partes, uma vez que não há indícios de abusividade em sua contratação nem de vulnerabilidade da Autora em relação aos Requeridos. Assim, não se justifica a alegação de nulidade da referida cláusula, especialmente diante do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser imprescindível a demonstração de dificuldade significativa de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte para que se reconheça a sua nulidade. (STJ - AgInt no AREsp 1836682/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, declarar a incompetência do juízo de origem, ante a necessidade de observância à cláusula de eleição de foro estipulada pelas partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar